Tribunal: TJES
Processo: 5007467-43.2023.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007467-43.2023.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: ROMARIO ROSA SIQUEIRA registrado(a) civilmente como ROMARIO ROSA SIQUEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE.
FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

EMBARGOS
DESPROVIDO
S
.
1.
O reconhecimento da prática de falta grave independe da eventual apuração judicial, mormente do trânsito em julgado de condenação.
2.
A instauração de procedimento administrativo disciplinar, com a oitiva do reeducando legitima a imputação da falta grave.
3
.
Embargos infringentes desprovidos. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 5007467-43.2023.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: ROMARIO ROSA SIQUEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) EMBARGANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A, RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conheço do recurso porquanto
adequado e tempestivo
.

Quanto ao mérito recursal, o embargante pleiteia a prevalência do voto proferido pela
E.
Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer
que, embora vencido, deu provimento ao recurso para anular a falta grave reconhecida na origem,
afastando o regime se sanções acometidos ao recorrente
nos termos da LEP
, tais como a regressão do regime prisional, recontagem do prazo para concessão dos benefícios e a perda dos dias remidos
.

Na visão do embargante,
o fato definido como falta grave
(suposta venda de vagas no trabalho realizado em ambiente externo pelo recorrente) não restou comprovado por meio de procedimento adequado para tanto, havendo flagrante nulidade na imputação de seus efeitos nos termos da LEP.

As arguições suscitas denotam simples solução. Ao contrário do que se sustenta, o
objeto recursal
encontra amparo
na jurisprudência do STF
(
Repercussão Geral -
t
ema 758 -
RE 776.823
) e
não há nenhuma ilegalidade no procedimento adotado
.

Na visão do Pretório Excelso “
O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso
no curso da execução penal
dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento
, desde que
a
apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
,
podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave
”.

E, justamente pela existência do contraditório é que a Colenda 2ª Câmara Criminal negou provimento ao agravo interposto em favor do reeducando. Em consulta aos documentos acostados ao
agravo em execução n°
5002406-41.2022.8.08.0000 (ID
́s
2337326,
2337341, 2337386
)
, é possível extrair a
prévia oitiva do recorrente
e a formação de provas por meio dos
depoimentos das testemunhas
Thiago José Soares e Wagner dos Santos Caleti Zeni
, tudo nos termos do PAD n° 037/2021.

Na oportunidade, constatou-se que o recorrente, mediante auxílio de seu advogado, o Dr. Felipe Faccim Banhos Fernandes, oferecia vagas de trabalho externo a outros presos da unidade prisional, prometendo-lhes os benefícios da referida atividade mediante pagamento de valores. Para tanto, solicitava o pagamento de R$ 5.000,00 reais aos apenados, os quais não necessitavam realizar nenhuma atividade ou se submeter a qualquer tipo de controle de ponto para obtenção dos benefícios legais.

A apuração dos fatos contou com a realização de vistoria do local, no qual o recorrente deveria estar prestando trabalho externo, quando constatadas diversas irregularidades, cujas condutas representariam os tipo penais descritos nos artigos 299, 304 e 347, c/c art. 288, todos do Código Penal.

De acordo co o voto divergente, a comissão disciplinar da Penitenciária Semiaberta Masculina do Município de Colatina - PSMCOL, ao instaurar o PAD nos autos da Guia de Execução nº 0013061-05.2014.8.08.0012, sancionou o apenado pela falta disciplinar de natureza grave
sem
nenhuma informação acerca da existência de denúncia oferecida pelo
Parquet
acerca dos fatos. Contudo, há
expressa
apuração administrativa com observância ao contraditório e ampla defesa
– nos autos exercida pelo Dr. Matheus Vinter Polcheira –, com a respectiva
chancela do diretor do estabelecimento
, além da homologação do Poder Judiciário acerca da falta grave.

Essa prática, aliás, é utilizada no âmbito do sistema penitenciário capixaba e encontra amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROVA SUFICIENTE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. AGRAVO DESPROVIDO
.1. Os elementos colhidos na investigação administrativa deixam claro o envolvimento do agravante no fato. 2. Os agentes administrativos detêm fé pública e os seus atos gozam de presunção de legitimidade. 3.
O reconhecimento da prática de falta grave independe da eventual apuração judicial, mormente do trânsito em julgado de condenação
. 4. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210046387, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021)

“
A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. FALTA DELIMITADA DE FORMA EXPRESSA NA LEP. TIPICIDADE. PAD. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO. NÃO ABRANGIDO O NÚCLEO DA FALTA. PROPORCIONALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO
.
O reconhecimento da prática de falta grave independe da eventual apuração judicial, mormente do trânsito em julgado de condenação
. A previsão expressa na LEP da falta grave afasta a alegação ausência de tipicidade ou coincidência com algum outro tipo penal. As provas produzidas em processo administrativo disciplinar foram, no caso apreciado, suficientes para a condenação administrativa. Não existe previsão legal que permita a desclassificação de falta grave decorrente de sua desproporcionalidade em relação ao fato. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210027254, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Deste modo, inexiste violação a quaisquer regras de direito material ou processual capaz de ensejar nulidade das provas angariadas nos autos, devendo ser mantida a decisão colegiada objurgada.

Por conseguinte, sem maiores delongas,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.